Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-91.2026.8.11.0040
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000878-91.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRES MACHADO ALVES - CPF: 061.596.311-01 (RECORRIDO), VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.322.021-26 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1000878-91.2026.8.11.0040

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE:
ÁGUAS DE SORRISO S.A.

RECORRIDO:

TAMIRES MACHADO ALVES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026

( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO ANORMAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação

de ação declaratória de inexistência de débito c/c com danos morais e pedido de tutela de urgência em que
a parte requerente alega ser titular da unidade consumidora de matrícula n.º 455954-1 e afirma que, nos meses de novembro e dezembro de 2025, foi surpreendida com faturamentos em valores manifestamente exorbitantes e totalmente dissociados de sua média histórica de consumo.Detaha que as faturas atingiram os montantes de
R$ 456,27 (referente a 39m3)
e
R$ 206,69 (referente a 25m3)
, enquanto seu consumo habitual oscilava entre 10m3 e 15m3. Aduz que, apesar de ter solicitado vistoria administrativa e de não terem sido constatados vazamentos internos ou irregularidades nas instalações do imóvel, a concessionária manteve as cobranças abusivas.Informa, ainda, que o fornecimento de água foi indevidamente suspenso no dia
20/01/2026
, o que lhe causou graves transtornos e humilhação. Diante desse cenário, pleiteou o restabelecimento do serviço, a declaração de inexigibilidade dos débitos excedentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Sentença de parcial procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“
Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se uma
discrepância insustentável
entre os volumes faturados nos meses de novembro e dezembro de 2025 e a realidade de consumo da unidade da requerente. Conforme se extrai das faturas de
ID 220859799
(novembro/2025) e
ID 220859798
(dezembro/2025), a concessionária lançou consumos de
39m3
e
25m3
, respectivamente.Tais montantes contrastam de forma violenta com o histórico de faturamento colacionado aos autos (ID 220859800), que demonstra uma média habitual de consumo situada entre
10m3 e 15m3
. Ressalte-se que, no mês imediatamente posterior ao período questionado (janeiro de 2026 — ID 220859797), o volume medido retornou ao patamar de
11m3
, sem que a autora tenha realizado qualquer reforma ou conserto hidráulico.Essa oscilação abrupta e efêmera, desacompanhada de qualquer prova técnica que justifique o aumento por parte da ré, é indicativo claro de
erro de leitura ou falha metrológica
.A tese de vazamento interno, aventada de forma genérica pela requerida em sua defesa, foi frontalmente afastada pela própria vistoria técnica realizada pela concessionária (ID 226367620), que
não constatou vazamentos
ou irregularidades nas instalações do imóvel.Diante da inversão do ônus da prova, competia à ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, a concessionária procedeu à
retificação administrativa voluntária
das contas para o valor de R$ 80,00 cada, reconhecendo, por via reflexa, a impropriedade dos lançamentos originais de R$ 456,27 e R$ 206,69.A ilicitude do faturamento comunica-se diretamente à conduta de suspensão do serviço público essencial. O corte do fornecimento de água ocorrido em
20/01/2026
baseou-se exclusivamente no inadimplemento dessas faturas manifestamente abusivas e que já eram objeto de contestação por parte da consumidora.É assente na jurisprudência que a interrupção de serviço essencial como meio de coerção para o pagamento de débito contestado e juridicamente inexistente configura
exercício abusivo de direito
e falha gravíssima na prestação do serviço. A dignidade da pessoa humana e a continuidade do serviço público (Art. 22 do CDC) impedem que o cidadão seja privado do acesso à água potável em razão de erros exclusivos da fornecedora.Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que a suspensão do fornecimento decorrente de fatura contestada tipifica o ato ilícito:
EMENTA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO N.° 1001200-83.2023.8.11.0051 Recurso Cível Inominado n.° 1001200-83.2023.8.11.0051 Recorrente: Adival Albuquerque Santos Recorrida: Águas de Campo Verde S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A suspensão do fornecimento de água decorrente de fatura contestada tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o faturamento. (N.U 1001200-83.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)
Portanto, resta configurada a
ilegalidade do faturamento original
e a consequente
ilicitude da suspensão do serviço
. A revisão das faturas para a média histórica é medida imperativa, confirmando-se a necessidade de adequação dos valores aos parâmetros de consumo real da unidade, conforme já admitido administrativamente pela ré durante o curso processual.A persistência da cobrança de valores excedentes e a medida extrema do corte impõem a declaração de inexigibilidade da diferença faturada e o reconhecimento do vício na conduta da concessionária.
III.3 - Da Configuração dos Danos Morais
A interrupção indevida do fornecimento de água potável, bem essencial e indispensável à manutenção da saúde, higiene e dignidade da pessoa humana, configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.No caso em tela, a suspensão do serviço ocorrida em
20/01/2026
revela-se abusiva, pois fundamentada em débitos manifestamente inexistentes e exorbitantes, decorrentes de falha exclusiva da concessionária requerida.A privação do acesso à água por tempo superior ao tolerável, expondo a consumidora a situações vexatórias — como a necessidade de buscar auxílio junto a vizinhos para realizar atividades básicas do cotidiano — ultrapassa o limite do mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera extrapatrimonial da requerente.A responsabilidade civil, nestas hipóteses, independe da prova do sofrimento ou do abalo psicológico, uma vez que o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo.A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que o corte indevido de serviço essencial dispensa a comprovação de prejuízo concreto, sendo a ilicitude da conduta suficiente para gerar o dever de indenizar:
EMENTA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO N.º 1053663-21.2024.8.11.0001 Recurso Cível Inominado n.º 1053663-21.2024.8.11.0001 Recorrentes: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto Recorridos: Jonas Martins Dos Santos EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A, contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o restabelecimento do fornecimento de água e o pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do fornecimento de água, apesar do pagamento da fatura, configura falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da interrupção indevida justifica a orientação imposta e o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo após o pagamento da fatura, caracteriza falha na prestação de serviço e afronta os direitos do consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de erro no sistema. O corte do serviço essencial por erro exclusivo da reclamada dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante da comprovação do pagamento da fatura, configura falha na prestação de serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II. Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022. (N.U 1053663-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
No que tange ao arbitramento do valor indenizatório, deve-se observar a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil) e a capacidade econômica das partes, sem perder de vista o caráter
punitivo-pedagógico
da medida, que visa desencorajar a reiteração de práticas abusivas pela concessionária.Por outro lado, o montante não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa. Diante das circunstâncias fáticas — a duração do corte (aproximadamente seis dias até o cumprimento da liminar) e o reconhecimento administrativo do erro pela ré —, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Tal quantia harmoniza-se com os parâmetros adotados por este Juizado e pelas instâncias revisoras em casos análogos de suspensão temporária sem maiores desdobramentos gravosos comprovados.Quanto aos encargos moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (corte baseado em faturamento indevido), os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso
, conforme preceitua a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.O marco inicial da fluência dos juros é, portanto, a data da interrupção efetiva do serviço (
20/01/2026
). Por sua vez, a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento definitivo do valor, nos termos da
Súmula 362 do STJ
.Ressalte-se que, a partir da citação, o índice de atualização deverá ser substituído exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba tanto a correção quanto os juros moratórios, conforme o entendimento consolidado nas cortes superiores.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic. 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019.)
Assim, preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva — ato ilícito (corte indevido), dano (privação de bem essencial) e nexo de causalidade —, a condenação da requerida à reparação moral é medida que se impõe, servindo como meio de compensação à dignidade ferida da consumidora.
III.4 - Da Pedido Contraposto
Analisando a pretensão formulada pela concessionária em sua peça de defesa conforme
ID 226367617
, verifica-se que a requerida pleiteou a condenação da autora ao pagamento dos débitos de consumo devidamente retificados para a média histórica.Inicialmente, cumpre assentar a plena admissibilidade da formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Embora o acesso ao polo ativo seja restrito a pessoas físicas e microempresas, o réu — independentemente de sua natureza jurídica ou porte econômico — possui a prerrogativa de demandar contra o autor no mesmo processo, desde que o pedido esteja fundamentado nos mesmos fatos narrados na petição inicial.Tal entendimento encontra-se sedimentado pelo
Enunciado n.º 31 do FONAJE
e é amplamente aplicado pela jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: Agravo Interno: 1035514-40.2025.8.11.0001 Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Agravante: PAOLA ALMEIDA CALIL Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da negativação do nome da autora e acolhendo pedido contraposto, com fundamento na existência de relação jurídica e exigibilidade do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da parte autora decorreu de cobrança legítima, à luz da prova produzida, especialmente telas sistêmicas corroboradas por outros elementos; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte reclamada cumpre o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao juntar documentos aptos a demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito levado à negativação. 4. A prova consistente em telas sistêmicas não se apresenta de forma isolada, sendo corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como áudio, documentos comerciais e histórico de faturas com registros de utilização dos serviços e pagamentos. 5. A existência de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que eventual fraudador realize pagamentos em benefício da suposta vítima. 6. A Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, hipótese verificada no caso concreto. 7. A negativação decorrente de débito exigível configura exercício regular do direito do credor, não havendo falar em indenização ou inexistência da dívida. 8. É admissível a formulação de pedido contraposto, inclusive por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado nº 31 do FONAJE. 9. A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua aprovação e vigência serem posteriores à distribuição da ação. 10. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando-se manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova documental composta por telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do débito. 2. A negativação fundada em cobrança legítima constitui exercício regular do direito do credor. 3. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já afastados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão, caracteriza-se como manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula nº 34; TJMT, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023. (N.U 1035514-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)
No mérito do pedido contraposto, assiste razão à requerida. Conforme já fundamentado anteriormente, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos faturamentos exorbitantes lançados originalmente, é incontroverso que a unidade consumidora de
matrícula n.º 455954-1
fruiu regularmente dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto durante os meses de novembro e dezembro de 2025.A própria requerente reconhece em seu histórico que o consumo habitual existe e deve ser remunerado. Portanto, a isenção integral do pagamento configuraria
enriquecimento sem causa
da consumidora, que utilizou o recurso público sem a devida contraprestação, ferindo o equilíbrio contratual,A concessionária noticiou ter realizado a retificação administrativa das faturas impugnadas, adequando-as ao valor de
R$ 80,00 cada
, montante que guarda estrita proporcionalidade com a média histórica da unidade e com o perfil de consumo da autora.O saldo devedor acumulado, somado às taxas de esgoto (cuja disponibilidade foi comprovada pela ordem de serviço de
ID 226367620
) e eventuais encargos mínimos, perfaz o montante líquido de
R$ 169,72
. Considerando que a autora não comprovou a quitação sequer dos valores retificados ou dos montantes que ela mesma entende como devidos, a procedência do pedido contraposto
é medida de rigor para garantir a contrapartida pecuniária pelo serviço efetivamente prestado.
Diante do exposto, uma vez que o serviço foi disponibilizado e utilizado, e sendo o valor retificado compatível com a realidade fática do imóvel, a condenação da parte requerente ao pagamento do débito remanescente de
R$ 169,72
é medida que se impõe, devendo tal valor ser objeto de compensação ou cobrança específica nos moldes da legislação vigente.
IV - DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com a fundamentação jurídica retro, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para o fim de:
I. CONFIRMAR
integralmente a tutela de urgência outrora deferida no documento de
ID 221022591,
tornando definitivas as determinações de restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora de matrícula n.º 455954-1 e de proibição de novas suspensões ou negativações com base nos débitos ora discutidos.
II. DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos lançados originalmente nas faturas de novembro de 2025
(ID 220859799),
no valor de
R$ 456,27,
e de dezembro de 2025
(ID 220859798),
no valor de
R$ 206,69,
em razão da manifesta abusividade e discrepância em relação à média histórica de consumo da autora. Fica, contudo
, RATIFICADA
a retificação administrativa realizada pela concessionária requerida, que adequou tais faturamentos ao valor de
R$ 80,00
para cada competência, por ser montante condizente com a realidade fruída no imóvel.
III. CONDENAR
a requerida
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sobre esse valor deverão incidir juros de mora a partir da data do evento danoso, qual seja, o dia do corte indevido do serviço em
20/01/2026,
nos termos da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária deverá incidir a partir desta data de arbitramento, conforme a
Súmula 362 do STJ.
Ressalte-se que, para fins de atualização, a partir da citação, deverá ser aplicada exclusivamente a
Taxa SELIC,
índice que já compreende tanto a correção quanto os juros moratórios, evitando-se o anatocismo e respeitando a legislação federal vigente.
IV.
Outrossim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela requerida
ÁGUAS DE SORRISO S.A.,
nos termos do artigo 31 da Lei n.º 9.099/95, para
CONDENAR
a requerente
TAMIRES MACHADO ALVES
ao pagamento do saldo remanescente das faturas retificadas e demais taxas de serviço legítimas, no valor total de
R$ 169,72 (cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Referido montante deverá ser atualizado monetariamente pelo
INPC
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela retificada até a citação, momento em que passará a incidir apenas a
Taxa SELIC.
Fica autorizada, desde logo, a
compensação de valores
entre o crédito indenizatório da autora e o débito de consumo ora reconhecido em favor da ré, em fase de cumprimento de sentença, caso as partes assim requeiram, visando a celeridade e a satisfação mútua das obrigações.Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ou manifestamente infundados sujeitará o embargante à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de estilo.

3.A expressiva divergência entre os consumos faturados e a média histórica da unidade consumidora, aliada ao retorno imediato do consumo aos patamares habituais e à inexistência de vazamentos constatada em vistoria da própria concessionária, evidencia a ausência de prova da legitimidade das cobranças.

4. Incumbe à concessionária, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, encargo do qual não se desincumbe.

5. A retificação administrativa das faturas para valores compatíveis com a média histórica constitui reconhecimento da impropriedade dos lançamentos originais.

6. A suspensão do fornecimento de água baseada exclusivamente em débito manifestamente abusivo e objeto de contestação configura falha grave na prestação de serviço essencial e caracteriza ato ilícito.

7. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

8. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a duração da interrupção do serviço e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

9.O reconhecimento da abusividade do faturamento não afasta o dever da consumidora de remunerar os serviços efetivamente prestados, sendo devido o pagamento das faturas retificadas correspondentes ao consumo real, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46

11. Recurso conhecido e improvido.

12.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026